Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0741225-50.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS, por meio do qual requer a revisão da sentença condenatória proferida no bojo do processo n. 0703761-39.2022.8.07.0007 Intimada a Defesa (id 64983086), esta reconheceu a reiteração do pedido formulado em revisão criminal anterior distribuída sob o n. 0741010-74.2024.8.07.0000 (id 66112437). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo apensamento ou extinção da presente revisão criminal em razão da litispendência. É o relato do necessário. DECIDO. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente recurso foi distribuído a esta Relatoria na data de 27 de setembro de 2024 (id 64532281), sendo que seu objeto é a exata reprodução da RevCrim n. 0741010-74.2024.8.07.0000, distribuída a este Relator em 26 de setembro de 2024, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, do que concluo que a revisão criminal, na realidade, foi ajuizada em duplicidade. Além disso, da análise dos autos da RevCrim n. 0741010-74.2024.8.07.0000, constata-se que sobreveio seu trânsito em julgado em 22 de janeiro de 2025. Desse modo, demonstrada a repetição de questão que já fora decidida por decisão transitada em julgado, verifica-se a ocorrência da coisa julgada, a teor do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, devendo ser o presente recurso extinto, em razão de sua distribuição posterior, conforme interpretação do art. 75 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 89 do Regimento Interno do TJDFT, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, assim estabelece em seu inciso III: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [grifamos] Com tais fundamentos, sendo a presente revisão criminal manifestamente inadmissível em razão da coisa julgada, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito julgado e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator